Tribunal: STF
Processo: RHC 208339
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre de Brito Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.424/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado à pena de sete meses e vinte dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, duas vezes, em continuidade delitiva, e no § 9º do art. 129 e no caput do art. 147 do Código Penal, todos c/c o art. 5º e os incs. I e II do art. 7º da Lei n. 11.340/2006, na forma do caput do art. 69 do Código Penal. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 108-120, vol. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5012182-56.2020.8.24.0011/SC, à qual a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento em 10.6.2021, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 129, §9º; ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, CAPUT, POR DUAS VEZES, DA LEI Nº 11.340/2006), PRATICADOS SOB O CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DEPOIMENTO CORROBORADO COM EXAME PERICIAL DE LESÕES CORPORAIS E TESTEMUNHA OCULAR SOBRE OS FATOS DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O AGENTE AGIU INTENCIONALMENTE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RÉU QUE, MESMO DEVIDAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA, VAI ATÉ A CASA DA EX-COMPANHEIRA E PROFERE AMEAÇAS. PRETENDIDA SUPRESSÃO DE CONDIÇÃO DO SURSIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 238, vol. 1).



    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 22.7.2021, em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 684.424/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido monocraticamente em 3.8.2021.



    5. Em 14.9.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A teor do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, o que não se vislumbra na hipótese sob exame.



    2. Embora a impetrante afirme ter manejado embargos de declaração com intuito de sanar suposto vício indireto no julgamento do apelo, buscou, de fato, reparar omissão evidenciada na razões recursais por ela apresentadas. Ora, ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade no julgamento, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado a justificar a concessão de ordem, de ofício, com a finalidade de determinar o exame do pleito deduzido nos aclaratórios pela Corte de origem.



    3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso material de crimes, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de writ.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 143, e-doc. 1).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “considerando que o juiz conhece o Direito (iura novit curia), o não reconhecimento de ilegalidade que deveria ter observado se traduz em omissão passível de impugnação via embargos de declaração. Não havendo, portanto, supressão de instância” (fl. 2, vol. 22).



    Sustenta que “os crimes praticados pelo paciente se deram, patentemente, em concurso formal, já que o descumprimento da medida protetiva foi cometido na mesma ação em que foi feita a ameaça e, posteriormente, a lesão corporal” (fl. 2, vol. 22).



    Argumenta que “os fatos estão sendo considerados da forma estabelecida nos autos, sendo incontroversos, entretanto, o que se propôs no mandamus e no presente recurso é a mudança no tratamento jurídico dado aos fatos, não havendo que se falar, portanto, em revolvimento fático probatório” (fl. 2, vol. 22).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o acolhimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e aplicar-se o art. 70, do Código Penal, determinando nova dosimetria da pena que considere o concurso formal de crimes, por ser medida de direito e de JUSTIÇA” (fls. 3-4, vol. 22).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 35).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:



    “Penal e Processo Penal. Lesão corporal, ameaça e descumprimento de decisão judicial. Condenação. Dosimetria. Pleito de reconhecimento do concurso formal. Mérito não debatido pelas instâncias inferiores. Tese defensiva não apreciada pela Corte de origem. Supressão de instância. Afastamento da conclusão sobre ocorrência de concurso material. Necessária incursão em matéria fática probatória, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso” (vol. 40). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre o alegado concurso formal. O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus pela supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal. 3. Hipótese em que não comprovada situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.027-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NÃO CONHECIDO. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS DEFINITIVAMENTE NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A defesa volta-se contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 679.322/SP interposto de decisão que negara seguimento ao habeas corpus com base na Súmula 691/STF. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.717-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte ‘é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020). 2. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante (Superior Tribunal de Justiça). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 196.908-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, também não seria possível a análise das alegações sobre o concurso formal na espécie, pois a a conclusão sobre esse ponto exigiria reexame do acervo probatório que serviu de base para a formação da convicção das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC concluiu pela condenação do recorrente, em concurso material, após a análise do conjunto probatório:



    “Do concurso material: 



    Considerando que o acusado, mediante mais de uma ação praticou crimes distintos, in casu, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva por duas vezes, reconheço o concurso material e em razão disso aplico cumulativamente as penas impostas, ex vi o disposto no artigo 69, caput, do Código Penal, perfazendo sete (7) meses e vinte (20) dias de detenção, cujo cumprimento deverá iniciar no regime aberto (art. 33, § 2 2, ‘c’, do CP)” (fl. 118, vol. 1).



    Para rever as conclusões da instância ordinária e acolher a alegação do recorrente de reconhecimento do concurso formal na espécie, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu concluir pela verificação de desígnios autônomos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Concurso de delitos. 3. Não é possível o reconhecimento do concurso formal de crimes quando a instância ordinária assenta que o agente estava imbuído de desígnios autônomos, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 202.348-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 2. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 194.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.344-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora